Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-81.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010687-81.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 925.016.991-49 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se não houve a entrega do produto foi adquirido pelo consumidor por meio da plataforma de intermediação, que integra a cadeia de fornecimento e houve contratação de financiamento, por empresa do mesmo grupo econômico das Recorrentes estas respondem objetivamente pelos danos decorrentes do vício na prestação do serviço.

2.

A ausência de entrega do produto, sem comprovação de reembolso ao consumidor, constitui falha na prestação do serviço, que dá ensejo à responsabilização nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois frustra legítima expectativa do consumidor e impõe transtornos significativos, justificando a indenização por dano moral.

4.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado em observâncias aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das circunstâncias.

5.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010687-81.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT

Recorrente(s):

Ibazar.com Atividades de Internet Ltda

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Ronaldo José da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de:

a) R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais
,
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso, até a data de
29/08/2024
. A partir de
30/08/2024
, pelo índice divulgado pelo IPCA ou previsto contratualmente, de acordo com a nova redação do art. 389 do Código Civil. Deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até
29/08/2024
, à luz da lei vigente à época e, a partir de
30/08/2024
, quando dos efeitos da Lei de no 14.905 de 2024, de acordo com a taxa referencial prevista na SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), observado que deverá ser feita a dedução do índice de atualização monetária estipulado ou aplicável, sendo que se o resultado for negativo após a dedução, deverá ser considerada uma taxa equivalente a zero para cálculo da taxa de juros no período de referência, a rigor do que prevê o §3o do art. 406 do Código Civil.

b)
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a
ser atualizado monetariamente
a partir da data desta sentença
(Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ) até
29/08/2024;
e, a partir de
30/08/2024
, serão calculados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), conforme metodologia de cálculo e forma de aplicação divulgadas pelo Banco Central do Brasil, tudo nos termos da novel Lei n. 14.905/2024 c/c art. 8o, §1o da Lei Complementar n. 95/1998
.

Por fim, julgo improcedente o pedido de declaração da inexigibilidade do débito referente a valor do empréstimo.”

A controvérsia cinge-se à alegação de responsabilidade das rés pela falha na entrega de uma scooter elétrica, adquirida em 27/06/2024, por meio da plataforma Mercado Livre, com pagamento de R$ 3.950,00 efetivado via cartão de crédito, conforme comprovante anexado nos autos. A entrega do produto estava prevista para o endereço do autor, na Rua Santa Isabel, no 35, em Cáceres/MT. Porém, o produto não foi entregue. Consta que, o autor entrou em contato com a plataforma no dia 29/06/2024, questionando a nada da entrega. Nos dias 01 e 02/07/2024, manteve conversa com a vendedora, que alegou que entrariam em contato com ele para fazer a reativação do agendamento da entrega. O autor, na exordial diz que, no dia 03/07/2024, recebeu ligação do número (16) 97402-1780, de pessoa se passando pelo suporte da empresa e que, por meio da plataforma, enviaram a ele os supostos códigos de reativação, referentes a boletos da contratação de empréstimos que não desejava contratar. Assevera ainda que na mesma data, na conversa realizada na plataforma do site, informa que “o cara do suporte me deu um golpe”, ao que não obteve mais respostas.

As recorrentes, por sua vez, sustentam que atuam apenas como plataforma de intermediação e que a responsabilidade pela entrega do produto é exclusiva da vendedora e requerem o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Não houve comprovação de entrega do produto, tampouco de reembolso ao consumidor. Houve financiamento para aquisição do produto por meio do Mercado de Crédito, que, ao que consta, pertence ao mesmo grupo econômico das Recorrentes.

A situação, portanto, extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, frustrando uma legítima expectativa de consumo, o que configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja a reparação por danos morais.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desta forma, entendo que há responsabilidade objetiva e solidária da plataforma intermediadora de vendas pela não entrega do produto adquirido por meio do ambiente virtual.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido, e durante a tentativa de obtenção da entrega ainda sofreu um golpe com a contratação de empréstimos induzido por estelionatários, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025